Tribunal: TJES
Processo: 5006075-68.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
5006075-68.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: GABRIEL LUCAS JOANA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ARACRUZ - 2ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DISCUSSÃO SOBRE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE. INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CP. TESE REJEITADA. HABEAS CORPUS NEGADO.

1 – A análise de eventual nulidade por reconhecimento realizado por fotografia possui complexidade incompatível com o limitado âmbito cognitivo do habeas corpus, que não admite análise probatória aprofundada. Ademais, a inobservância do procedimento descrito no art. 226 do CPP torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, contudo, não é a hipótese dos autos já que o processo ainda na fase de instrução probatória, faltando ainda o depoimento da vítima sobrevivente.

2- Não há espaço para a discussão a respeito do mérito da ação penal, pois a apreciação valorativa dos fatos e de suas circunstâncias exige análise profunda, que não pode ser procedida nessa estreita via de habeas corpus. Ademais, considerando que a testemunha ouviu comentários da participação do paciente no crime, não há evidências suficientes para afastar a prova da materialidade e os indícios de autoria em desfavor do paciente, sendo discussão pertinente para o mérito da ação.

3- Quanto ao fato do paciente ser pai de duas crianças, não há comprovação, de que ele seja a única pessoa responsável pelos seus cuidados, ou que sua presença seja imprescindível. Assim, não preenchidos os requisitos do art. 318 do CPP, incabível a prisão domiciliar ou mesmo a revogação da prisão preventiva.

4- Ordem conhecida e denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de pedido de Habeas Corpus impetrado em favor de
GABRIEL LUCAS JOANA
contra suposto ato coator praticado pelo
JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE ARACRUZ
que manteve a prisão preventiva do paciente.

O impetrante sustenta o paciente foi ligado ao fato criminoso por um reconhecimento fotográfico feito por uma das pessoas presentes no local do crime e sem observância do art. 226 do CPP. Aduz ainda que as características citadas pela testemunha do suposto autor do crime divergem do paciente, que não é negro. Alega ainda que as demais vítimas da tentativa de homicídio não reconheceram o paciente. Sustenta que a única vítima que reconheceu o réu relatou que recebeu fotos de populares, os quais informaram que o viram no horário do crime na rua acima. Deste modo, requer a concessão da liminar para que seja determinada a imediata soltura do paciente.

Liminar indeferida (ID 5200302).

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID 5270658).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (ID 5373772).

Eis o breve relatório. Em mesa para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

R E L A T Ó R I O

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA):-

Cuidam os autos de pedido de Habeas Corpus impetrado em favor de
GABRIEL LUCAS JOANA
contra suposto ato coator praticado pelo
JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE ARACRUZ
que manteve a prisão preventiva do paciente.

O impetrante sustenta o paciente foi ligado ao fato criminoso por um reconhecimento fotográfico feito por uma das pessoas presentes no local do crime e sem observância do art. 226 do CPP. Aduz ainda que as características citadas pela testemunha do suposto autor do crime divergem do paciente, que não é negro. Alega ainda que as demais vítimas da tentativa de homicídio não reconheceram o paciente. Sustenta que a única vítima que reconheceu o réu relatou que recebeu fotos de populares, os quais informaram que o viram no horário do crime na rua acima. Deste modo, requer a concessão da liminar para que seja determinada a imediata soltura do paciente.

Liminar indeferida (ID 5200302).

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID 5270658).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (ID 5373772).

Eis o breve relatório. Em mesa para julgamento.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

*

A SRA. ADVOGADA
DAYHARA SILVEIRA DA SILVA:-

Boa tarde a todos!

Inicialmente, gostaria de cumprimentar o
S
enhor desembargador,
D
outor Fernando, a relatora da
o
rdem de
h
abeas
c
orpus,
D
outora Ra
ch
el,
D
outor
E
der Pontes, ilustríssima representante do Ministério Público, a ilustríssima funcionária pública,
S
ervidora que sempre muito gentil nos atende, os demais
S
ervidores que estão aqui presentes, demais
C
olegas
A
dvogados,
E
stagiários.

H
oje, inclusive, trouxe a minha
E
stagiária para assistir à sustentação e poder pegar um pouco mais de gosto da área criminal, poder entender como funciona essa área.

A
gora vou iniciar aqui a situação em relação à
o
rdem de
h
abeas
c
orpus que impetrei.

Trata-se de
uma situação até um pouco delicada para nós advogadas, principalmente na minha situação, que acompanhei esse cliente, que tem um filho recém-nascido, pouco menos de um ano, e que na época em que acompanhava esse caso eu também estava grávida. A diferença do filho desse cliente é até de poucos meses do nascimento do meu.

Trata-se de
h
abeas
c
orpus
em que
há uma alegação de suposta prática de homicídio por parte do paciente,
em que
o mesmo vem sendo acautelado desde o início do ano, mais precisamente dia
0
7 de janeiro de 2023. Esse paciente foi apreendido
nessa data
.

Há nos autos toda a movimentação
de
quan
d
o foi a apreensão dele; não houve apreensão de qualquer elemento; não houve testemunhas; não houve por parte dele nenhuma tentativa de burlar o cumprimento da ordem judicial.

O p
aciente
é
pessoa de boa índole, trabalhadora, pai de dois filhos, um de consideração que cria desde o seu nascimento e outro de sua genética.

Trata-se de uma
pessoa que possuía residência fixa; nunca se eximiu de prestar esclarecimentos quando foi solicitado, e mesmo assim, mesmo tardiamente, mesmo a longos dois anos após o suposto homicídio cometido, foi expedido contra si um mandado de prisão preventiva.

É importante esclarecer que eu trouxe essa ordem de habeas corpus pelo seguinte motivo:

há nos autos, desde o início dessa investigação policial, apenas um depoimento que pudesse trazer o paciente aos autos como suposto acusado. Esse único depoimento é narrado desde o início, onde ele traz características de quem eram os atiradores, quem eram as pessoas que cometeram esse delito.

Peço
vênia
até para citar as características que são bem relevantes aos autos.

A testemunha Li
z
ian
e
, que seria uma testemunha presencial ao homicídio, deixou muito claro à autoridade policial que a pessoa
que
atirou, a pessoa
que
entrou, além dos outros dois suspeitos que estariam naquele imóvel e que cometeram esse delito, seria uma pessoa de cor negra.

An
examos
à
ordem de habeas corpus a parte da audiência, onde nós questionamos para ela o que seria negro na visão dela.

A Senhora Liziane é uma pessoa de cor negra, negra de cor escura, e ela mesma, em audiência, nos narrou que a pessoa que ela narra como sendo um dos atiradores seria ainda mais negro do que ela.

O vídeo é muito claro, as características do paciente seriam muito claras.

P
eço
vênia
, inclusive, para citar uma situação que ocorreu dentro dessa ordem de HC que nos chamou a atenção após o indeferimento do pedido liminar feito pela D
outora
Ra
ch
el.

No indeferimento d
a
liminar, a mesma citou que, de fato, o link da audiência não teria sido anexado de forma integral e, por isso, poderia haver algum certo tipo de prejuízo para a análise da preliminar. Não foi a defesa que não anexou de forma integral, porque a defesa colocou, inclusive, de forma
bem célere,
tópicos e mais tópicos para demonstrar o que a gente estava alegando naquela ordem de habeas corpus.

Contudo, fomos assistir
a
o vídeo e percebemos uma falha, uma falha, assim, que eu posso dizer que é irreparável para o processo,
em que
o
Juiz
a quo
, na gravação da audiência, não gravou o vídeo do paciente.

O paciente, em momento algum, aparece na audiência. Acredito que, pelo fato do áudio estar desligado no momento da sua audiência, onde ele não teve a palavra em momento nenhum dentro daquele ato, por este motivo o vídeo dele não apareceu.

D
iversas foram as solicitações dentro daqueles autos,
em que
o próprio membro do Ministério Público questionou a testemunha, a única testemunha que citava o nome do paciente, questionando a el
a
se seria aquela pessoa do vídeo e a mesma negou; questionando a mesma se ela afirmaria que seria o paciente, a pessoa que atirou, a mesma negou; questionado a ela o que ela disse, no depoimento prestado na fase policial, a mesma informou que a única coisa que fez foi levar uma foto do paciente porque, segundo boatos, disseram que viram ele na rua de cima, próximo ao pé de acerola e que ela, por conta dos boatos que disseram, deduziram que talvez ele pudesse estar do lado de fora dando apoio, sem que houvesse qualquer comprovação que o mesmo tivesse participado.

A
S
enhora Li
z
ian
e
, em seu depoimento, deixou muito claro que o único fato que ela alegou na
D
elegacia e levou inclusive a foto que recebeu foi este, ela falou
:
eu recebi essa foto de populares, disseram que o Gabriel estava, que é o paciente, estava na rua de cima, próximo ao pé de acerola e que ele poderia estar tendo participação junto com os outros indivíduos.

O meu cliente é branco, o meu cliente não é negro.

A testemunha
, além de ter dado essas características desde a fase policial, ela inclusive frisou essas características em juízo, ela inclusive disse que não reconhecia ele em juízo.
E
mesmo assim o meu cliente continua preso, porque não foi possível ter continuidade da audiência de instrução ao julgamento.

U
ma das testemunhas, e suposta vítima, até o momento não foi localizada.
E
ssa testemunha, desde a época do crime, não é localizada.
E
ssa testemunha não prestou depoimento no inquérito policial
e
não foi localizada em juízo.

E
ssa audiência já foi adiada em uma primeira oportunidade porque não haviam localizado ela.
N
a segunda oportunidade ouviram duas testemunhas, as quais negaram que seria o paciente a pessoa que cometeu esse crime.
E
foi adiada novamente para tentar encontrar essa terceira testemunha, que mais uma vez, em que pese o membro do Ministério Público ter fornecido o endereço, não foi logrado êxito em anexar, em conseguir intimar essa testemunha para uma próxima audiência.

P
or conta desses motivos, o meu cliente continua preso,
o
meu cliente continua em cárcere sem que houvesse qualquer justificativa, assim, razoável para mantê-lo ali, sendo que as características narradas pela testemunha não batem com as características do meu cliente.

A
testemunha deixa claro em audiência que ela não pode afirmar que o paciente participou do delito.

A
testemunha deixa muito claro que a pessoa que atirou, a pessoa que ela cita como a pessoa mais nervosa que atirou, tinha uma tatuagem característica, tatuagem esta, que, frisa-se, o
J
uízo de
P
rimeiro
G
rau, inclusive, pediu ao meu cliente que tirasse a camisa durante a audiência, para que ela pudesse ver todas as tatuagens e pudesse tentar reconhecer alguma dessas tatuagens nele.
E
ela não reconheceu nenhuma, ela narra até na audiência falando que era um fogo que subia e etc.
E
nenhuma dessas tatuagens ele possui, ele não a
rranc
ou essa tatuagem dentro do presídio, ele não clareou dentro do presídio.

A
cor do meu cliente é branca, meu cliente não é negro.

A
testemunha Li
z
ian
e
, que é
a testemunha ocular do crime, deixa muito claro, a pessoa que atirou era negro, outras características que o meu cliente tem, que poderiam ter sido evidenciadas por qualquer um dos integrantes que estavam ali.

O
meu cliente tem parte do dedo amputado; meu cliente tem pouco mais de 1 ,60m, se tiver um pouco mais que 1,60m porque ele é bem baixo; o meu cliente destoaria, no caso, de tonalidade de pele dos outros integrantes, porque ela narra que todos os 3 eram negros;
o
meu cliente tem tatuagens que poderiam ser identificadas, fora que o meu cliente usa aparelho e ela diz que a pessoa não estava mascarada.
E
ntão, assim, diversas características ali ela poderia ter percebido e teria dito.
M
as ela narra que os 3 eram negros, o que já tira qualquer chance do meu cliente estar envolvido nesse crime.

Por esses motivos e até por ver todas essas falhas processuais, a defesa teve até uma certa dificuldade de conseguir anexar alguns documentos no PJE.

Pedimos
licença à
P
rimeira
C
âmara,
a
o
C
artório da
P
rimeira
C
âmara, ajuda para a gente poder anexar em termos de memoriais, para que pudesse não só vir hoje na sustentação oral, mas
que
a gente pudesse fundamentar, até por ter saído essa última intimação do S
enhor
Wallace, que seria uma terceira testemunha, que mais uma vez ela não foi localizada, e mostrar, de forma cabal,
que
o meu cliente continua preso aguardando a possibilidade de ouvir uma testemunha que também não vai reconhecê -lo, sendo que as últimas duas testemunhas que já foram ouvidas já não o reconheceram como autor do crime.

Diante da situação,
em que pedi vênia
p
ara tentar a juntada, foi entregue no gabinete da S
enhora
Ra
ch
el, os memoriais por escrito, documentos novos do processo,
os quais
demonstram essa situação,
que
não foi possível localizar o S
enhor
Wallace; fotos do paciente
e
vídeo do paciente na unidade prisional.

Chamamos
o feito à ordem, pelo fato de perceber que isso traz um prejuízo para a ordem de habeas corpus, visando que para o paciente é imprescindível que seja tra
zido
a es
t
a
C
âmara, que possam ver que de fato as características narradas pela testemunha realmente não batem, fora que além dela ter dado características diversas do paciente, a mesma diz que não é ele, a mesma diz que não pode afirmar que ele participou, que ela não o viu dentro do imóvel, que a única coisa que ela soube é que pessoas disseram que ele estava na rua de cima
,
próximo ao pé de acerola, e que como mandaram essa fotografia ela levou essa autoridade policial acreditando que eles fariam uma investigação.
E
ela reconheceu quando questionaram para ela: você reconhece esse senhor como sendo uma pessoa que teve envolvimento? Sim, reconheço, porque me disseram que ele teve, me disseram que ele estava na rua de cima e é essa
aqui d
a fotografia.
F
oi pura e simplesmente e ela esclareceu
isso em
audiência como foi feito o reconhecimento.

F
risa-se, o reconhecimento não foi feito conforme determina o artigo 226 do Código de Processo Penal.
A
5ª

T
urma do STJ alinhou o entendimento com a
6ª

T
urma no sentido do reconhecimento fotográfico, inclusive para prisões cautelares.

P
eço vênia para poder ler o julgamento,
em que se
trata de uma ordem de
habeas corpus
no mesmo sentido da ordem
que entramos
para o nosso paciente.

O julgamento foi concluído no dia 2
2
de fevereiro
de 2022, impetrado para absolver um indivíduo preso em São Paulo, depois de ser reconhecido por fotografia, tendo em vista a nulidade do reconhecimento fotográfico e a ausência de provas para condenação, reporta-se, ao decidido, no julgamento do referido HC.

(...).

O reconhecimento de pessoas presencial por fotografia deve observar o procedimento previsto no artigo 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime para uma verificação dos fatos mais justa e precisa.

A inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita, de modo que tal elemento não poderá fundamentar – frisa-se - eventual condenação ou decretação de prisão cautelar, mesmo se refeito e confirmado o reconhecimento em juízo (o que não aconteceu).

Em momento nenhum, em juízo, nenhuma das testemunhas reconheceram o paciente como o autor do delito.

Por esses motivos, a defesa vem a es
t
a
T
ribuna pedir, encarecidamente, até pelos fatos inicialmente narrados, por se tratar de uma pessoa inocente, sem sombra de dúvidas, pelos elementos, pelas próprias testemunhas de acusação que foram ouvidas no processo, pelas condições do paciente
e
pela situação do paciente ser pai de família.

O
paciente foi preso quando o seu filho tinha aproximadamente três meses de vida.
E
le está recluso, o filho dele está crescendo sem ter o cuidado do pai próximo a ele, pai esse zeloso, pai que sempre deu de comer dentro de casa, pai que sempre foi proveniente do lar, uma pessoa que é trabalhadora, e sim, isso é comprovado nos autos.
N
ão é porque ele, há anos atrás, teve uma passagem por tráfico de drogas, que qualquer crime que acontece
r
naquela comarca, ele tem que vir a ser investigado, mesmo que não tenha nenhuma semelhança
ou
qualquer elemento que traga, como ele, próximo àqueles elementos.

Excelência
s
, vem a defesa, novamente, pedir a soltura do paciente, ou a decretação das medidas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

E
ainda, tendo em vista a
ilicitude
das provas, até porque, foi inclusive comprovado em audiência que o reconhecimento, em nenhum momento aconteceu, conforme prevê o artigo 226, o trancamento d
essa
ação penal, porque a
ilicitude
dessas provas, e a forma com que
essa
ação penal se iniciou, sem ter qualquer tipo de elemento, fundamentação, e principalmente, trazendo toda essa contradição aos autos, não há como se prosseguir contra uma pessoa que sequer foi o autor desse delito.

Nesses termos, peço a atenção de todos, tendo em vista que há o protocolo dos memoriais entregues ao gabinete.

P
eço até, se possível, é claro, que os senhores possam analisar, após essa sustentação, possam verificar os memoriais, toda a documentação, que a gente faz questão de juntar, porque a defesa, a única coisa que ela busca, é que é a verdade real, a gente só está buscando justiça, a gente não quer ser imparcial, a gente não está aqui só para fazer para o cliente, a gente quer a justiça, e quer que a justiça seja feita.

E
stamos
buscando o melhor, o que a gente pode fazer, e toda atualização que a gente tem processual, a gente buscou trazer o mais rápido possível, até porque saiu essa documentação recente, para poder embasar essa ordem de habe
as
corpus, para que ele não fique preso nem mais um dia de forma indevida.

Assim
encerro
e agradeço a atenção de todos.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Com a palavra a Eminente Relatora.

*

RETORNO DOS AUTOS

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA):-

Senhor Presidente, cumprimento a ilustre Advogada pela sustentação. Mas, em razão do que ela traz aqui, fui informada pelo gabinete que realmente a Advogada procedeu juntada de uma petição, com a inclusão de uma mídia, que diz ser indispensável para o julgamento. Então, gostaria de analisar essa mídia e revisitar os autos, razão por que peço o retorno.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Perfeitamente, o processo retornará ao gabinete de Vossa Excelência.

*

DATA DA SESSÃO: 09/08/2023

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA):-

Pedi retorno dos autos após sustentação oral da ilustre causídica a fim de analisar os argumentos da defesa. Analisei ainda com cautela as mídias apresentadas pela defesa em sede de memoriais, sendo elas a integralidade da audiência de instrução e julgamento e um vídeo onde aparece o paciente na unidade prisional e é possível identificar a cor da sua pele.

Conforme relatado, cuidam os autos de pedido de Habeas Corpus impetrado em favor de
GABRIEL LUCAS JOANA
contra suposto ato coator praticado pelo
JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE ARACRUZ
que manteve a prisão preventiva do paciente.

O impetrante sustenta que o paciente foi associado ao fato criminoso por um reconhecimento fotográfico feito por uma das pessoas presentes no local do crime e sem observância do art. 226 do CPP. Aduz ainda que as características citadas pela testemunha do suposto autor do crime divergem do paciente, que não é negro. Alega ainda que as demais vítimas da tentativa de homicídio não reconheceram o paciente. Sustenta que a única vítima que reconheceu o réu relatou que recebeu fotos de populares, os quais informaram que o viram no horário do crime na rua acima. Deste modo, requer a concessão da liminar para que seja determinada a imediata soltura do paciente.

Liminar indeferida (ID 5200302).

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID 5270658).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (ID 5373772).

Pois bem. Após detida análise dos autos, entendo que os documentos apresentados e os argumentos apontados pelo impetrante não são suficientes à concessão da ordem pleiteada, pelos fatos e fundamentos que passo a expor.

Como cediço, a suspensão ou trancamento da ação penal por meio da via estreita do
Habeas Corpus
é medida excepcional, somente possível de ser adotada quando comprovado, por prova pré-constituída, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção de punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou prova da materialidade do delito. Nesse sentido:
“[...] O trancamento de ação penal ou de procedimento investigativo na via estreita do habeas corpus somente é possível, em caráter excepcional, quando se comprovar, de plano, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou prova da materialidade do delito, o que não é o caso dos autos. [...]”
(RHC 76.937/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 24/02/2017).

Consta nos autos que no dia 21/11/2021 por volta das 16h20min, o denunciado, em companhia de outros dois indivíduos ainda não identificados, efetuando diversos disparos de arma de fogo, ceifou a vida de Denyson Tierry Costa Pena e tentou ceifar a vida de Walas da Silva Costa, não logrando êxito quanto a este, por circunstâncias alheias a sua vontade.

As informações dão conta de que o crime foi cometido em razão de disputa pelo controle do tráfico de drogas.

Convém destacar que não há espaço para a discussão a respeito do mérito da ação penal, pois a apreciação valorativa dos fatos e de suas circunstâncias exige análise profunda, que não pode ser procedida nessa estreita via de habeas corpus.

Ademais, em que pese a posterior juntada da integralidade da audiência de instrução e julgamento pela defesa, entendo que as provas até então colhidas revelam indícios de autoria suficientes para a manutenção da prisão.

Vale destacar que no local do crime estavam as vítimas Denyson e Walas, além das testemunhas Leiziane e Danilo.

Na esfera policial, Danilo Gama Ribeiro relatou que estava na casa onde o crime ocorreu, tendo ingressado três indivíduos armados com pistola e começaram a perguntar quem era “Baianinho”. Em seguida, um deles fez uma chamada de vídeo para um homem que mandou que eles vissem quem tinha uma tatuagem de tigre no peito, quando então identificaram Denyson e depois os três começaram a atirar contra vítima. A testemunha disse que não viu o rosto dos autores e que não reconhece o paciente.

Já a testemunha Leiziane Lourenço de Jesus trouxe a mesma versão dos fatos e relatou que recebeu uma foto de populares do bairro Clemente e imediatamente reconheceu o réu como sendo um dos autores do crime. Disse ainda que se tratava de Gabriel e que ele era o mais agitado, querendo matar Denyson logo.

Em Juízo, a testemunha Leiziane mudou sua versão, relatando que os três homens que ingressaram na residência estavam com os rostos descobertos e que não reconheceu Gabriel. Disse ainda que recebeu informações de populares no sentido de que Gabriel, no momento do crime, estava na rua de cima dando cobertura aos executores. A testemunha Danilo, em Juízo, não reconheceu o paciente.

Ora, a análise de eventual nulidade por reconhecimento realizado por fotografia possui complexidade incompatível com o limitado âmbito cognitivo do habeas corpus, que não admite análise probatória aprofundada. Ademais, a inobservância do procedimento descrito no art. 226 do CPP torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, contudo, não é a hipótese dos autos já que o processo ainda na fase de instrução probatória, faltando ainda o depoimento da vítima sobrevivente.

A questão relativa às características físicas do acusado (cor da pele) também não são relevantes neste momento já que a testemunha Leiziane, apesar de afirmar que o executor era preto, mudou sua versão em Juízo e disse que Gabriel não ingressou na residência.

No entanto, considerando que a testemunha ouviu comentários da participação do paciente no crime, não há evidências suficientes para afastar a prova da materialidade e os indícios de autoria em desfavor do paciente, sendo discussão pertinente para o mérito da ação, consoante já restou decidido pelo STJ. Senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP DEVIDAMENTE PREENCHIDOS. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. RISCO DE REITERAÇÃO. AGRAVANTE FORAGIDO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE CONTEMPORANEIDADE. DESCABIMENTO. TRACAMENTO DA AÇÃO PENAL E DESCUMPRIMENTO DAS REGRAS DO ART. 226, DO CPP. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIAS NÃO ANALISADAS PELA CORTE DE ORIGEM. AUSÊNCIAS DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos.

II - A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts.

312, 313 e 315 do Código de Processo Penal (HC n. 527.660/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 2/9/2020). No caso, está justificada a manutenção da preventiva, pois foi demonstrado o preenchimento dos requisitos do art. 312 do CPP, não sendo recomendável a aplicação de medida cautelar referida no art. 319 do CPP.

III - Tendo a necessidade de prisão cautelar sido exposta de forma fundamentada e concreta, é incabível a substituição por medidas cautelares mais brandas (RHC n. 133.153/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 21/9/2020).

IV - A gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi do crime e periculosidade do agente - crime praticado por disputa de territórios no tráfico de drogas, mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, atingindo-a com diversos disparos de arma de fogo em plena via pública -, o risco de reiteração delitiva e o fato de encontrar-se foragido foram considerados pelo Juízo de primeiro grau para a decretação da prisão preventiva e justificam a imposição da medida extrema em detrimento das demais cautelares substitutivas. O entendimento acima está em consonância com a jurisprudência do STJ de que "a gravidade concreta do crime como fundamento para a decretação ou manutenção da prisão preventiva deve ser aferida, como no caso, a partir de dados colhidos da conduta delituosa praticada pelo agente, que revelem uma periculosidade acentuada a ensejar uma atuação do Estado cerceando sua liberdade para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal" (HC n. 596.566/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 4/9/2020).

V - A alteração da decisão que decretou a preventiva no que se refere à existência de indícios de autoria e de prova da materialidade do delito demanda dilação probatória, procedimento incompatível com a estreita via do habeas corpus, devendo a questão ser dirimida no trâmite da instrução criminal. Nesse sentido: HC n. 504.546/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 4/10/2019; e RHC n. 123.822/DF, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 20/10/2014.

(...)

(AgRg no HC n. 770.514/PE, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 19/5/2023.) GRIFEI.

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA AÇÃO DELITUOSA. REITERAÇÃO DELITIVA. PERICULOSIDADE SOCIAL DEMONSTRADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO. GARANTIA DE APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CPP. EXTEMPORANEIDADE DA MEDIDA EXTREMA NÃO OBSERVADA. NEGATIVA DE AUTORIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRISÃO DOMICILIAR. PRECARIEDADE DO ESTADO DE SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL NÃO DEMONSTRADA. EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DO JUDICIÁRIO NO IMPULSIONAMENTO DA AÇÃO PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. ART. 580 DO CPP. EXTENSÃO DA ORDEM CONCEDIDA AO CORRÉU PELO TRIBUNAL A QUO. INCOMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECAMBIAMENTO DO ACUSADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE.

1. De acordo com reiteradas decisões desta Corte Superior, as prisões cautelares são medidas de índole excepcional, somente podendo ser decretadas ou mantidas caso demonstrada, com base em elementos concretos dos autos, a efetiva imprescindibilidade de restrição ao direito constitucional à liberdade de locomoção.

2. Quanto ao periculum libertatis, a segregação cautelar do paciente encontra amparo em fundamentos idôneos e contemporâneos, na medida em que o Magistrado processante decretou a constrição antecipada em razão de sua periculosidade social, revelada pela gravidade concreta da conduta (modus operandi) e, ainda, pelo risco de reiteração delitiva, já que quatro dos envolvidos na ação delituosa foram posteriormente assassinados, em circunstâncias típicas de queima de arquivo, fatos que demonstram a necessidade da garantia da ordem pública.

3. Evidencia-se, também, a necessidade de garantir a aplicação da lei penal, na medida em que, segundo apontam as investigações, desde a execução do delito, o paciente encontrava-se em lugar incerto e não sabido, até ser capturado pela polícia, na execução do mandado de prisão temporária.

4. Na via do habeas corpus, não há como se discutir a negativa de autoria e a ausência de provas, pois demandariam o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório que compõe o processo principal. O envolvimento ou não do agente no delito que lhe é imputado é matéria cuja análise é reservada à ação penal, bastando, para justificar a prisão cautelar, haver indícios de autoria, o que, in casu, aconteceu.

(...)

(HC n. 746.144/BA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 13/4/2023.) GRIFEI.

Também não se pode olvidar que a prisão preventiva está devidamente fundamentada na gravidade concreta do delito, além dos registros criminais que o paciente ostenta, justificando sua prisão para garantia da ordem pública.

Por fim, quanto ao fato do paciente ser pai de duas crianças, não há comprovação, de que ele seja a única pessoa responsável pelos seus cuidados, ou que sua presença seja imprescindível. Assim, não preenchidos os requisitos do art. 318 do CPP, incabível a prisão domiciliar ou mesmo a revogação da prisão preventiva.

Pelo exposto, DENEGO a ordem.

É como voto.

*

V O T O S

O SR DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA:-

Acompanho o voto da eminente relatora.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO:-

Voto no mesmo sentido.

*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Pedi retorno dos autos após sustentação oral da ilustre causídica a fim de analisar os argumentos da defesa. Analisei ainda com cautela as mídias apresentadas pela defesa em sede de memoriais, sendo elas a integralidade da audiência de instrução e julgamento e um vídeo onde aparece o paciente na unidade prisional e é possível identificar a cor da sua pele.

Conforme relatado, cuidam os autos de pedido de Habeas Corpus impetrado em favor de
GABRIEL LUCAS JOANA
contra suposto ato coator praticado pelo
JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE ARACRUZ
que manteve a prisão preventiva do paciente.

O impetrante sustenta que o paciente foi associado ao fato criminoso por um reconhecimento fotográfico feito por uma das pessoas presentes no local do crime e sem observância do art. 226 do CPP. Aduz ainda que as características citadas pela testemunha do suposto autor do crime divergem do paciente, que não é negro. Alega ainda que as demais vítimas da tentativa de homicídio não reconheceram o paciente. Sustenta que a única vítima que reconheceu o réu relatou que recebeu fotos de populares, os quais informaram que o viram no horário do crime na rua acima. Deste modo, requer a concessão da liminar para que seja determinada a imediata soltura do paciente.

Liminar indeferida (ID 5200302).

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID 5270658).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (ID 5373772).

Pois bem. Após detida análise dos autos, entendo que os documentos apresentados e os argumentos apontados pelo impetrante não são suficientes à concessão da ordem pleiteada, pelos fatos e fundamentos que passo a expor.

Como cediço, a suspensão ou trancamento da ação penal por meio da via estreita do
Habeas Corpus
é medida excepcional, somente possível de ser adotada quando comprovado, por prova pré-constituída, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção de punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou prova da materialidade do delito. Nesse sentido:
“[...] O trancamento de ação penal ou de procedimento investigativo na via estreita do habeas corpus somente é possível, em caráter excepcional, quando se comprovar, de plano, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou prova da materialidade do delito, o que não é o caso dos autos. [...]”
(RHC 76.937/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 24/02/2017).

Consta nos autos que no dia 21/11/2021 por volta das 16h20min, o denunciado, em companhia de outros dois indivíduos ainda não identificados, efetuando diversos disparos de arma de fogo, ceifou a vida de Denyson Tierry Costa Pena e tentou ceifar a vida de Walas da Silva Costa, não logrando êxito quanto a este, por circunstâncias alheias a sua vontade.

As informações dão conta de que o crime foi cometido em razão de disputa pelo controle do tráfico de drogas.

Convém destacar que não há espaço para a discussão a respeito do mérito da ação penal, pois a apreciação valorativa dos fatos e de suas circunstâncias exige análise profunda, que não pode ser procedida nessa estreita via de habeas corpus.

Ademais, em que pese a posterior juntada da integralidade da audiência de instrução e julgamento pela defesa, entendo que as provas até então colhidas revelam indícios de autoria suficientes para a manutenção da prisão.

Vale destacar que no local do crime estavam as vítimas Denyson e Walas, além das testemunhas Leiziane e Danilo.

Na esfera policial, Danilo Gama Ribeiro relatou que estava na casa onde o crime ocorreu, tendo ingressado três indivíduos armados com pistola e começaram a perguntar quem era “Baianinho”. Em seguida, um deles fez uma chamada de vídeo para um homem que mandou que eles vissem quem tinha uma tatuagem de tigre no peito, quando então identificaram Denyson e depois os três começaram a atirar contra vítima. A testemunha disse que não viu o rosto dos autores e que não reconhece o paciente.

Já a testemunha Leiziane Lourenço de Jesus trouxe a mesma versão dos fatos e relatou que recebeu uma foto de populares do bairro Clemente e imediatamente reconheceu o réu como sendo um dos autores do crime. Disse ainda que se tratava de Gabriel e que ele era o mais agitado, querendo matar Denyson logo.

Em Juízo, a testemunha Leiziane mudou sua versão, relatando que os três homens que ingressaram na residência estavam com os rostos descobertos e que não reconheceu Gabriel. Disse ainda que recebeu informações de populares no sentido de que Gabriel, no momento do crime, estava na rua de cima dando cobertura aos executores. A testemunha Danilo, em Juízo, não reconheceu o paciente.

Ora, a análise de eventual nulidade por reconhecimento realizado por fotografia possui complexidade incompatível com o limitado âmbito cognitivo do habeas corpus, que não admite análise probatória aprofundada. Ademais, a inobservância do procedimento descrito no art. 226 do CPP torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, contudo, não é a hipótese dos autos já que o processo ainda na fase de instrução probatória, faltando ainda o depoimento da vítima sobrevivente.

A questão relativa às características físicas do acusado (cor da pele) também não são relevantes neste momento já que a testemunha Leiziane, apesar de afirmar que o executor era preto, mudou sua versão em Juízo e disse que Gabriel não ingressou na residência.

No entanto, considerando que a testemunha ouviu comentários da participação do paciente no crime, não há evidências suficientes para afastar a prova da materialidade e os indícios de autoria em desfavor do paciente, sendo discussão pertinente para o mérito da ação, consoante já restou decidido pelo STJ. Senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP DEVIDAMENTE PREENCHIDOS. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. RISCO DE REITERAÇÃO. AGRAVANTE FORAGIDO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE CONTEMPORANEIDADE. DESCABIMENTO. TRACAMENTO DA AÇÃO PENAL E DESCUMPRIMENTO DAS REGRAS DO ART. 226, DO CPP. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIAS NÃO ANALISADAS PELA CORTE DE ORIGEM. AUSÊNCIAS DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos.

II - A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts.

312, 313 e 315 do Código de Processo Penal (HC n. 527.660/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 2/9/2020). No caso, está justificada a manutenção da preventiva, pois foi demonstrado o preenchimento dos requisitos do art. 312 do CPP, não sendo recomendável a aplicação de medida cautelar referida no art. 319 do CPP.

III - Tendo a necessidade de prisão cautelar sido exposta de forma fundamentada e concreta, é incabível a substituição por medidas cautelares mais brandas (RHC n. 133.153/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 21/9/2020).

IV - A gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi do crime e periculosidade do agente - crime praticado por disputa de territórios no tráfico de drogas, mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, atingindo-a com diversos disparos de arma de fogo em plena via pública -, o risco de reiteração delitiva e o fato de encontrar-se foragido foram considerados pelo Juízo de primeiro grau para a decretação da prisão preventiva e justificam a imposição da medida extrema em detrimento das demais cautelares substitutivas. O entendimento acima está em consonância com a jurisprudência do STJ de que "a gravidade concreta do crime como fundamento para a decretação ou manutenção da prisão preventiva deve ser aferida, como no caso, a partir de dados colhidos da conduta delituosa praticada pelo agente, que revelem uma periculosidade acentuada a ensejar uma atuação do Estado cerceando sua liberdade para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal" (HC n. 596.566/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 4/9/2020).

V - A alteração da decisão que decretou a preventiva no que se refere à existência de indícios de autoria e de prova da materialidade do delito demanda dilação probatória, procedimento incompatível com a estreita via do habeas corpus, devendo a questão ser dirimida no trâmite da instrução criminal. Nesse sentido: HC n. 504.546/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 4/10/2019; e RHC n. 123.822/DF, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 20/10/2014.

(...)

(AgRg no HC n. 770.514/PE, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 19/5/2023.) GRIFEI.

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA AÇÃO DELITUOSA. REITERAÇÃO DELITIVA. PERICULOSIDADE SOCIAL DEMONSTRADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO. GARANTIA DE APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CPP. EXTEMPORANEIDADE DA MEDIDA EXTREMA NÃO OBSERVADA. NEGATIVA DE AUTORIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRISÃO DOMICILIAR. PRECARIEDADE DO ESTADO DE SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL NÃO DEMONSTRADA. EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DO JUDICIÁRIO NO IMPULSIONAMENTO DA AÇÃO PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. ART. 580 DO CPP. EXTENSÃO DA ORDEM CONCEDIDA AO CORRÉU PELO TRIBUNAL A QUO. INCOMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECAMBIAMENTO DO ACUSADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE.

1. De acordo com reiteradas decisões desta Corte Superior, as prisões cautelares são medidas de índole excepcional, somente podendo ser decretadas ou mantidas caso demonstrada, com base em elementos concretos dos autos, a efetiva imprescindibilidade de restrição ao direito constitucional à liberdade de locomoção.

2. Quanto ao periculum libertatis, a segregação cautelar do paciente encontra amparo em fundamentos idôneos e contemporâneos, na medida em que o Magistrado processante decretou a constrição antecipada em razão de sua periculosidade social, revelada pela gravidade concreta da conduta (modus operandi) e, ainda, pelo risco de reiteração delitiva, já que quatro dos envolvidos na ação delituosa foram posteriormente assassinados, em circunstâncias típicas de queima de arquivo, fatos que demonstram a necessidade da garantia da ordem pública.

3. Evidencia-se, também, a necessidade de garantir a aplicação da lei penal, na medida em que, segundo apontam as investigações, desde a execução do delito, o paciente encontrava-se em lugar incerto e não sabido, até ser capturado pela polícia, na execução do mandado de prisão temporária.

4. Na via do habeas corpus, não há como se discutir a negativa de autoria e a ausência de provas, pois demandariam o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório que compõe o processo principal. O envolvimento ou não do agente no delito que lhe é imputado é matéria cuja análise é reservada à ação penal, bastando, para justificar a prisão cautelar, haver indícios de autoria, o que, in casu, aconteceu.

(...)

(HC n. 746.144/BA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 13/4/2023.) GRIFEI.

Também não se pode olvidar que a prisão preventiva está devidamente fundamentada na gravidade concreta do delito, além dos registros criminais que o paciente ostenta, justificando sua prisão para garantia da ordem pública.

Por fim, quanto ao fato do paciente ser pai de duas crianças, não há comprovação, de que ele seja a única pessoa responsável pelos seus cuidados, ou que sua presença seja imprescindível. Assim, não preenchidos os requisitos do art. 318 do CPP, incabível a prisão domiciliar ou mesmo a revogação da prisão preventiva.

Pelo exposto, DENEGO a ordem.

É como voto.